Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A alegação de omissão relativa a ponto discutido e resolvido de forma expressa e clara desvirtua a finalidade do recurso e retarda a solução do processo.
3. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recurso protelatório aplicada.